Tribunal: TJBA
Processo: 0503219-10.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503219-10.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: QUITERIA MARTA FERREIRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.373,68, referente a IPTU, Taxa de Coleta de Resíduos e encargos. A extinção foi fundamentada na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal cujo valor é inferior ao piso fixado pela legislação municipal para ajuizamento, diante do entendimento consolidado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou o entendimento do STF, estabelecendo como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, mas ressalvando a competência legislativa dos entes federativos. A jurisprudência recente reforça a necessidade de considerar o custo-benefício do ajuizamento da execução fiscal, em consonância com o princípio da eficiência administrativa. O Município de Alagoinhas editou a Lei Municipal nº 166/2023, que autoriza a não propositura de execuções fiscais de valor igual ou inferior a um salário mínimo vigente (R$ 1.518,00), respeitando sua autonomia tributária. No caso, o valor da execução fiscal (R$ 1.373,68) é inferior ao limite estabelecido pela legislação municipal, tornando legítima a extinção do processo por ausência de interesse de agir. A extinção não implica renúncia ao crédito tributário, sendo possível a adoção de meios extrajudiciais de cobrança mais eficazes e proporcionais à dimensão do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observada a legislação do ente federado competente. A autonomia municipal assegura ao Município a faculdade de fixar limites mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, conforme sua realidade financeira e administrativa. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor visa à racionalização do uso da máquina judiciária, em consonância com os princípios da eficiência e economicidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal nº 166/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503219-10.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada QUITERIA MARTA FERREIRA DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça